Tribunal: TJMT
Processo: 1011304-38.2021.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-26
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011304-38.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Abuso de Poder, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SINDICATO DO COMERCIO DE OPTICAS - CNPJ: 00.207.138/0001-66 (RECORRIDO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), SINDICATO DO COMERCIO DE OPTICAS - CNPJ: 00.207.138/0001-66 (JUIZO RECORRENTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO - PREFEITO MUNICIPAL DE CUIABA -MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO VAREJISTA DURANTE A VIGÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DA COVID 19 – DECRETO MUNICIPAL N. 8376/2021 – LIBERAÇÃO AO FUNCIONAMENTO DO COMÉRCIO VAREJISTA – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – SENTENÇA RETIFICADA – PROCESSO EXTINTO.

1

Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida.

Assim, inexiste interesse de agir no presente caso, uma vez que o decreto municipal impugnado no presente mandado de segurança liberou o comércio varejista para funcionamento, podendo os sindicalizados do impetrante funcionarem nos horários estabelecidos pelo referido decreto.

2. Sentença retificada. Processo extinto.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança impetrado pelo
Sindicato do Comércio de Ópticas
, contra suposto ato coator praticado pelo
Prefeito Municipal

de Cuiabá
, concedeu a segurança postulada e autorizou, em caráter excepcional, o funcionamento das ópticas sindicalizadas ao SINDIÓPTICA que realizam a comercialização de produtos tido por essenciais, enquanto perdurar as medidas restritivas impostas pelo Decreto Municipal n. 8.372/2021.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado para este Tribunal de Justiça, por força do art. 14, § 1º, da Lei n. 12.016/2009.

A Procuradoria Geral de Justiça emitiu parecer pela retificação da sentença para reconhecer a ausência de interesse de agir, e extinguir o feito sem resolução do mérito.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Sindicato do Comércio de Ópticas impetrou Mandado de Segurança em face do Prefeito Municipal de Cuiabá, objetivando obter autorização para o funcionamento dos estabelecimentos exclusivamente ópticas, durante a vigência de medidas restritivas em razão da pandemia do coronavírus.

Consta dos autos, que o impetrante, na data de 31 de março de 2021, impetrou o presente mandado de segurança, contra suposto ato coator praticado pelo Prefeito Municipal de Cuiabá, visando proteger direito líquido e certo de seus sindicalizados em manter as suas atividades de comercialização de produtos indispensáveis à sociedade, tais como óculos e lentes.

O Município de Cuiabá manifestou interesse no feito e arguiu preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que o Decreto não obsta o funcionamento de nenhuma das atividades exercidas pelos filiados do impetrante. Isso porque, o Decreto Municipal libera o comércio varejista em geral para o funcionamento, observando o horário de funcionamento de segunda à sexta, das 08h:00m às 18h:00m, e aos sábados das 07:00h às 12h:00min. vedado o funcionamento aos domingos e feriados.

O Juízo monocrático afastou a preliminar arguida e concedeu a ordem, autorizando o funcionamento das ópticas sindicalizadas ao SINDIÓPTICA, sob os seguintes fundamentos:

“[...]No caso concreto, todavia, os documentos que acompanham a inicial são suficientes a demonstrar a probabilidade do direito da impetrante e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que amparam e dão razoabilidade da sua pretensão inicial.

Flui dos autos que a categoria aliada a parte impetrante exerce atividade comercial voltada a venda “produtos ópticos, lentes com ou sem grau, armações, óculos de proteção e lentes de contatos”. Todavia, embora evidente o caráter essencial dos serviços prestados, por rigor e atendimento do Decreto Municipal n° 8372/2021 de 30/03/2021 – com alterações introduzidas pelo Decreto Municipal n° 8376 de 01/04/2021 – a parte impetrante sofre com a paralisação temporária de suas atividades.

Por outro lado, o periculum in mora é evidente, já que a paralisação dos serviços essenciais poderá acarretar prejuízos imensuráveis a toda a população.

Ante o exposto, por preencher os requisitos legais, DEFIRO em parte a liminar pretendida e autorizo, em caráter excepcional, o funcionamento das ópticas sindicalizadas ao SINDICATO DO COMÉRCIO DE OPTICAS DO ESTADO DE MATO GROSSO SINDIÓPTICA que realizam a comercialização de produtos tido por essenciais (produtos ópticos, lentes com ou sem grau, armações, óculos de proteção e lentes de contatos) enquanto perdurar as medidas restritivas impostas por Decreto Municipal (COVID-19), ressalvadas as recomendações necessários para funcionamento dos estabelecimentos de acordo com as normas municipais, estaduais e/ou federais para contenção da transmissão do vírus (uso de máscara, distanciamento social, uso de álcool em gel, etc.), até ulterior decisão.[...]”

Com efeito, o artigo 1º, da Lei nº 12.016/2009, dispõe que o mandado de segurança serve para proteger direito líquido e certo, ameaçado ou violado por autoridade pública ou por aquele que esteja no exercício de suas funções.

Além do mais, a demanda reclama os requisitos da admissibilidade da tutela jurisdicional, a saber, os pressupostos processuais e as condições da ação, entre eles o interesse de agir e a possibilidade jurídica do pedido.

Sobre o interesse de agir, ensina Nelson Nery Júnior:

“Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prática. Verifica-se o interesse processual quando o direito tiver sido ameaçado ou efetivamente violado.” (Código de Processo Civil Comentado, 9ª edição, editora Revista dos Tribunais, 2006, p.436)

Em outras palavras, o interesse de agir caracteriza-se pela necessidade de proteção jurisdicional.

Enfatize-se, o mandado de segurança tem por objeto impugnar o Decreto Municipal n. 8.372/2021, que suspendeu o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços situados em Cuiabá/MT.

No entanto, o referido decreto autorizou o comércio varejista em geral a funcionar observando o horário estabelecido, vedado apenas o funcionamento aos domingos e feriados. Verifica-se:

Art. 3º As atividades econômicas do comércio em geral, varejista e atacadista, exercerão suas atividades observando o horário de funcionamento de segunda à sexta, das 08h:00m às 18h:00m, e aos sábados das 07:00h às 12h00min, vedado o funcionamento aos domingos e feriados.

A hipótese dos autos configura falta de interesse de agir superveniente, porquanto o decreto municipal impugnado no presente mandado de segurança liberou o comércio varejista para funcionamento em horário estabelecido de segunda a sexta-feira, exceto aos domingos e feriados.

A propósito do tema, colham-se os seguintes julgados emanados deste Tribunal de Justiça:

“RECURSO CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – INTERPOSIÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR DEFERIDA – AUSÊNCIA DE JULGAMENTO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS – FALTA DE INTERESSE DE AGIR – ACOLHIMENTO – PROCESSO EXTINTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Verificada a falta de interesse processual a ser tutelado, o que torna inviável o conhecimento da demanda cível proposta.”

(N.U 1000793-43.2017.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/03/2018, Publicado no DJE 19/03/2018).
(Grifos nossos).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL - INSURGÊNCIA CONTRA AS EXIGÊNCIAS DO ARTIGO 2º DA LEI 1.470/2017 E DECRETO 010/2018 – MUNICÍPIO DE NOBRES – PRAZOS PARA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE EMPRESAS QUE EXPLORAM RECURSOS MINERAIS PERANTE O MUNICÍPIO DE NOBRES –SUPERVENIÊNCIA DE LEI MUNICIPAL QUE REVOGA A LEI COMBATIDA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DO OBJETO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Uma vez que o presente mandamus buscava suspender os efeitos das exigências previstas no art. 2º da Lei nº 1.470/2017, regulamentada pelo Decreto 010/2.018, ambas do Município de Nobres, os quais foram revogados pela edição da Lei Municipal 1.548/2019,
não mais subsiste o interesse de agir da parte impetrante, configurando-se a perda superveniente do objeto da demanda, com a consequente extinção do feito.
2. Mandado de segurança extinto, recurso prejudicado.” (N.U 0000330-94.2018.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022).
(Grifos nossos)

Desse modo, impõe-se retificar a decisão que concedeu a ordem, na medida em que configurada a falta de interesse de agir, impondo-se a extinção do feito.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, RETIFICO a sentença sob reexame e julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/07/2022